Tribunal: STF
Processo: RE 693798
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DO IPI DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E DO IPRJ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE . IPI. BASE DE CÁLCULO IRPJ E CSLL. PIS E COFINS. PREQUESTIONAMENTO. ' O crédito presumido de IPI não configura receita, mas - ressarcimento de tributo (PIS, COFINS, IRPJ e CSSL) embutidos nos insumos pagos, sendo mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pela governo para desoneração das operações de exportação, não há que se falar em sua inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSSL. Entendimento pacífico, neste Tribunal.“ (e-doc. 38, p. 7).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 41). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União argui violação aos arts. 149, § 2º, inc. I, e 150, § 6º, da Constituição da República, ao argumento de que as hipóteses de dedução do crédito presumido do IPI se encontram expressamente previstas no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.317, de 1998. 



    3.1 Ao afastar a imposição tributária, o acórdão ofendeu a restrita hipótese constitucional de não incidência da contribuição sobre exportações. Discorre que o crédito tributário do IPI tem natureza de incentivo fiscal, e “a receita proveniente de crédito presumido de IPI, como ressarcimento da COFINS/PIS entra no cômputo do lucro como rendimentos da pessoa jurídica”. Em análise da legislação sobre o IRPJ e CSLL, Decreto nº 3.000, de 1999, e Lei nº 7.689, de 1988, conclui não haver a previsão de exclusão dos valores provenientes do benefício fiscal do IPI da base de cálculo dessas exações (e-doc. 44). 



    4. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa do processo à origem, em virtude da pendência do julgamento do Tema RG nº 504. Entretanto, em visualização de distinção entre o exame proferido na Suprema Corte, o TRF4 devolveu o processo para nova apreciação (e-doc. 65). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Com máxima vênia a posicionamento diverso, no julgamento do RE nº 593.544-RG/RS, Tema RG nº 504, não se tratou da incidência (ou não) do crédito presumido do IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas, tão somente, das bases imponíveis no PIS e da Cofins, uma vez que não se amolda ao conceito de faturamento da Suprema Corte. Cabe destacar a tese firmada:



    “Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei nº 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento.”



    (RE nº 593.544-RG/RS, Tema RG nº 504, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 08/03/2024). 



    6. A matéria debatida na Corte de origem se refere à inclusão, ou não, do crédito fiscal do IPI nas exportações nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme se extrai da fundamentação do acórdão recorrido, no qual consignada a exclusão do crédito “que não constitui receita da empresa, “mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações de exportação (...)” (e-doc. 38, p. 4). 



    7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que esta discussão não atinge a estatura constitucional necessária a abrir a via excepcional do recurso extraordinário, uma vez que a ofensa à Carta da Republica, caso verificada, ocorreria por via meramente reflexa, e não direta. 



    8. Nessa linha, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.295.595-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 19/05/2021).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. BASE DE CÁLCULO: INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.407.164-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (RE nº 1.203.686-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/12/2019, p. 05/03/2020).



    9. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.513.317/PR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 14/09/2024, p. 17/09/2024; RE nº 1.046.635, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/08/2024, p. 13/08/2024.



    10. Verifico, ainda, que, embora o STJ não tenha analisado o mérito do recurso especial, inaplicável ao caso o art. 1.033 do Código de Processo Civil, em virtude de a interposição do recurso ser anterior à sua vigência. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator